Tribunal: TJMT
Processo: 1015146-47.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015146-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ATTUA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 30.750.526/0001-50 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), RAFAEL DE LACERDA CAMPOS - CPF: 865.205.806-78 (ADVOGADO), FABIANA DINIZ ALVES - CPF: 028.072.126-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGARAM PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO (FETHAB). CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA. AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em mandado de segurança, concedeu liminar para suspender a exigibilidade de débitos do FETHAB, assegurar acesso à certidão de regularidade fiscal e permitir a fruição de benefícios fiscais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o recolhimento do FETHAB, instituído pela Lei nº 7.263/2000 e alterado pela Lei nº 10.818/2019, pode ser exigido sobre as operações de exportação de produtos agrícolas, considerando a imunidade tributária prevista na Constituição Federal e a isenção da Lei Kandir.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 10.818/2019 mantém o caráter facultativo do FETHAB, vinculando seu recolhimento apenas à adesão voluntária a regimes fiscais diferenciados.
4. A ausência de compulsoriedade descaracteriza o FETHAB como tributo.

5. A jurisprudência pacífica do TJMT reafirma a legalidade e facultatividade do FETHAB, conforme precedentes citados.

6. O entendimento do STF na ADI 6365 não se aplica à presente situação, pois trata de exações compulsórias, distintas da contribuição ao FETHAB.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido para cassar a decisão agravada.

Tese de julgamento
: “A contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação (FETHAB) não possui natureza tributária e não afronta a imunidade tributária das exportações prevista na Constituição Federal, configurando contrapartida facultativa para obtenção de benefícios fiscais relacionados ao ICMS.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, § 2º, X, "a"; CTN, art. 3º; Lei nº 7.263/2000; Lei nº 10.818/2019.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1003732-98.2021.8.11.0051, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 10.09.2024; STF, ADI 6365, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Sinop/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1009792-93.2024.8.11.0015 impetrado pela agravada, concedeu liminar para: (i) suspender a exigibilidade de débitos do FETHAB, especialmente aqueles constantes como pendência na conta corrente fiscal da impetrante; (ii) determinar que a autoridade coatora se abstenha de impedir o acesso da impetrante à Certidão de Regularidade Fiscal; e (iii) garantir à impetrante o direito de fruir dos benefícios fiscais, regimes especiais e imunidade nas exportações.

O agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem depósito integral em dinheiro e a legalidade do FETHAB, argumentando que sua natureza é facultativa e tem sido reiteradamente reconhecida pela jurisprudência.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 217744661).

Em contraminuta, a agravada ATTUA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que o FETHAB adquiriu caráter compulsório ao ser exigido como condição para fruição de benefícios fiscais e imunidade nas exportações (ID 223136655).

Contra a decisão que suspendeu a liminar, a agravada interpôs agravo interno (ID 223137659).

Dispensada a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súm. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em

mandado de segurança impetrado por
Attua Comercial Agrícola Ltda
., deferiu a liminar suspendendo a exigência do FETHAB em favor da agravada.

Considerando que o Agravo de Instrumento se encontra pronto para julgamento, resta prejudicada a apreciação do Agravo Regimental interposto contra a decisão que deferiu efeito suspensivo ao recurso.

Analisando a questão em discussão, concluo que assiste razão ao agravante. Isso porque, a Lei n.º 7.263/2000, que criou o Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB, foi alterada pela Lei nº 10.818/2019, destacando-se os seguintes dispositivos:

"

Art. 8º O pagamento das contribuições referidas nos §§ 1º e 1º-A do artigo 7º e nos artigos 7º-A, 7º-C, 7º-C-1, 7º-D, 7º-D-1, 7º-F e 7º-F-1 é, cumulativamente: (Nova redação dada pela Lei 10.818/19, efeitos a partir de 1º.02.19)

I - faculdade do contribuinte;

II - condição adicional para fruição do diferimento do ICMS contemplado na legislação estadual para as operações internas com os produtos mencionados.

III - condição para manutenção de regime especial para apuração e recolhimento mensal do ICMS nas operações interestaduais e para remessa da mercadoria para exportação com suspensão ou não incidência do imposto. (Acrescentado pela Lei 10.818/19, efeitos a partir de 1º.02.19)"

Nota-se, portanto, que o regime do diferimento do ICMS é faculdade do contribuinte, abrigando somente os beneficiários ao pagamento do FETHAB e, desobrigando, contudo, os que não postulam a concessão da benesse fiscal.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é pacífica quanto à constitucionalidade do FETHAB e sua natureza facultativa, como demonstram os seguintes julgados:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – FETHAB NAS OPERAÇÕES DE SAÍDA DE SOJA E MILHO COM FINS ESPECÍFICOS PARA EXPORTAÇÃO – CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA – AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE INERENTE A TRIBUTO – VIOLAÇÃO À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO ART. 155, §2º, X, "A", DA CF/88 – INOCORRÊNCIA – EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO COMO CONDIÇÃO PARA FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PREVISTO NO DECRETO Nº 1.262/2017 – LEGALIDADE [...]" (N.U 1003732-98.2021.8.11.0051, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Julgado em 10/09/2024)

No mesmo sentido:

"CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO (FETHAB) – BENEFÍCIO DO DIFERIMENTO DO ICMS – RECOLHIMENTO FACULTATIVO – AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO [...]" (N.U 1008705-26.2019.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. MARCIO VIDAL, Julgado em 02/03/2020)

Importante ressaltar que a situação em análise é distinta daquela apreciada pelo STF na ADI 6365. Como bem esclarecido na ação constitucional, "
a inconstitucionalidade declarada pelo STF por meio do julgamento da ADI 6365, se refere à exigência de recolhimento de Fundo Estadual do Transporte – FET, na operação de exportação, de forma compulsória e sem qualquer contraprestação estatal
".

No julgamento dos Embargos de Declaração naquela ação, a Suprema Corte expressamente consignou que a inconstitucionalidade declarada não se refere ao "

A Lei estadual 4.303, de 21 de dezembro de 2023, não implicou mera continuidade normativa em relação à Lei 3.617/2019 do Estado do Tocantins, vez que as normas inicialmente impugnadas instituíram exação compulsória, sem qualquer contraprestação estatal, caracterizada como adicional de alíquota do ICMS com receita vinculada,
ao passo que a Lei 4.303/2023 do Estado do Tocantins institui contribuição ao Fundo Estadual do Transporte - FET a ser recolhida como condição para a fruição de benefício ou incentivo fiscal ou de regime especial de fiscalização, o que, a princípio, afasta o caráter compulsório da “contribuição” original
.
" (ADI 6365 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 22-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-05-2024

PUBLIC 03-05-2024).

Diga-se, ainda, que a imunidade do ICMS prevista para exportação não está sendo violada, porque é mantida pela lei vigente.

Com efeito, o Decreto nº 1.262/2017 prevê que os contribuintes exportadores podem credenciar-se no regime especial, de modo que não precisam promover o recolhimento antecipado das operações de exportação quando da saída das mercadorias, desde que cumpram os requisitos previstos em lei, que, no presente caso, vinculam o benefício ao pagamento dos fundos.

Alternativamente, os exportadores que optam por não aderir ao regime de diferimento devem realizar o recolhimento do imposto referente à operação interestadual e, ao comprovar a operação final de exportação, terão o direito à restituição do valor correspondente ao imposto recolhido.

Logo, a espécie de diferimento oportunizada pela lei em comento se traduz na hipótese de mera postergação da data prevista para o pagamento do tributo, sem interferir em quaisquer dos critérios da regra matriz de incidência tributária, de modo que a obrigação permanece a mesma, e o sujeito passivo da relação continua sendo aquele que praticou o fato jurídico tributário.

Ademais, a ausência de compulsoriedade descaracteriza o FETHAB como tributo, que tem sua definição prevista no art. 3º do Código Tributário Nacional.

Não sendo, portanto, a referida contribuição obrigatória, não assume natureza jurídica tributária, não se submetendo aos limites constitucionais ao poder de tributar.

Deste modo, ausente a probabilidade do direito invocado pela impetrante, uma vez que a jurisprudência deste Tribunal já firmou entendimento pela constitucionalidade do FETHAB e sua natureza facultativa, não havendo que se falar em violação à imunidade tributária nas exportações.

Diante do exposto DOU PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento para cassar a decisão que concedeu a liminar, ante a ausência dos requisitos autorizadores de sua concessão, julgando prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2025